Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação revisional n. 0735978-90.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção prematura do feito. O Agravante alega que possui renda de R$ 3.630,78 (três mil seiscentos e trinta reais e setenta e oito centavos), porém além dos empréstimos bancários consignados que já são descontados em folhas, ainda existem descontos de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do agravante, descontos estes que consomem mais de 100% da sua remuneração. Destaca que não sobra qualquer valor do seu salário, pelo contrário, pois os valores descontados são além da quantia que recebe mensalmente, estando negativado pelo Agravado. Pondera que para a concessão para concessão do benefício da justiça gratuita é necessário a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar à custa do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. Pedido liminar deferido, conforme ID n. 31354722, págs. 01/03. Não houve contrarrazões. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, consta certidão ID n. 31919095 informando que foi proferida sentença nos autos principais (processo n. 0735978-90.2021.8.07.0001), o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Compulsando o processo n. 0735978-90.2021.8.07.0001, podemos notar que o Autor, ora Agravante, renunciou ao prazo recursal, conforme ID n. 113060629. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EM SENDO PROFERIDA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM, RESTA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (AGI 2011 00 2 004686-8, reg. ac. no 536003, Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, DJ-e 22/09/2011, pág. 165); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator